Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DUAS APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DANOS MORAIS. CONCEITO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a defeitos e serviços utilizados em procedimentos médicos envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço Cumpre verificar se houve produto e serviço e defeituosos, ou seja, que não atendem à legítima expectativa de segurança e, ao mesmo tempo, causem dano patrimonial e/ou existencial ao consumidor.

4. Entre as espécies de produto defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 9o do CDC ressalta o dever de informar sobre a periculosidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo.
5. “A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva – transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio”. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144)
6. O art. 9o do CDC reforça o dever de informar sobre a periculosidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo. O simples fato de um produto ou serviço ser essencialmente perigoso não significa que ele seja defeituoso. Para que o fornecedor seja responsabilizado por prestação de serviço com periculosidade inerente – quando há um risco intrínseco vinculado à própria qualidade ou modo de funcionamento – necessário verificar se houve informação adequada.
7. O produto apresentou defeito em pouco tempo de uso. A ré não conseguiu comprovar o motivo do defeito ou alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor.
8. A ré também não comprovou que ofereceu instruções e treinamento adequado para que a autora fizesse bom uso do aparelho. Trata-se de um equipamento de uso medicinal e com restrições e cuidados específicos. Não diz respeito a um aparelho de uso cotidiano. Ademais, o manual de instruções está todo em inglês, o que contraria o disposto no art. 31 do CDC.
9. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Há ofensa ao direito à integridade psíquica e física. Afinal, houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pela consumidora, que gerou legítima expectativa de ter melhoras em seu quadro de dores físicas com a utilização do produto fornecido. Não restam dúvidas do defeito apresentado no produto e não resolvido satisfatoriamente pela ré. Dano moral reconhecido.
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.